Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-62.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL UBER. DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR (ART. 170/CF). CABIMENTO DE RESCISÃO IMOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido para determinar a reintegração do autor como motorista à plataforma. Aduz que não houve condenação criminal e que não descumpriu os termos de uso ou o Código da Comunidade. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência dos pedidos. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é de natureza privada, regulada pelo Direito Civil. Talvez o princípio mais importante que rege contratos desse tipo seja o do pacta sunt servanda, com vista a preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica de que estes instrumentos no ordenamento sejam confiáveis, garantindo aos contratantes que exijam o cumprimento integral. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória que é reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.
IV. Nessa linha, os Termos e Condições do contrato, livremente aderidos pelo recorrido, possibilitam a rescisão, entre outras hipóteses, por descumprimento dos termos de uso e ainda de forma unilateral, sem qualquer necessidade de motivação (item 12.2).
V. Não se está diante de relação de consumo, uma vez que as partes não se enquadram como fornecedor e consumidor no caso, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova.
VI. Demais disso, importante esclarecer que, ainda que não comprovada a violação aos termos de uso ou seja, a ausência de pendência criminal, a requerida tem a prerrogativa de excluir a conta de forma unilateral e imotivada, prerrogativa também concedida ao recorrido. Portanto, não é possível impor à recorrente a reativação da conta do recorrido, uma vez que se trata de empresa privada, a qual possui o direito contratual de cadastrar e descadastrar quem achar que deve, conforme art. 421 do Código Civil, sem qualquer necessidade de motivação. Entender de forma contrária ensejaria indevida intervenção do estado no funcionamento de empresa privada (art. 170 da Constituição Federal) e no próprio contrato celebrado entre as partes.
VII. Esse aliás, é o entendimento uníssono das Turmas Recursais. Confiram-se os seguintes julgados:Acórdão 1351620, 07144293420208070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/202; Acórdão 1384712, 07032157920218070019, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021; Acórdão 1187039, 07566715520188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019.
VIII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
X. A ementa servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.